Tribunal: STF
Processo: AI 745485
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACOSNTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E
   DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA.
   RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Tribunal
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao
   art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da
   ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
II
   - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais
   suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
III - A
   análise do RE demanda o exame de matéria de fato, além da
   interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
   das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Recurso protelatório.
   Aplicação de multa.
V - Agravo regimental improvido.